Tribunal: TJMT
Processo: 0003703-17.2018.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003703-17.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDMILSON NUNES VIEIRA - CPF: 415.234.151-34 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 056.890.371-41 (ADVOGADO), LEONTINA DA COSTA CARDOSO - CPF: 495.710.171-08 (APELADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS PELA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leontina da Costa Cardoso contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o apelado, julgou procedente o pedido da inicial, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que requereu expressamente a produção de provas justamente pelo fato de ser evidente que o conjunto probatório é extremamente frágil, notadamente em relação ao exercício da posse sobre o imóvel objeto da ação, sendo que em momento algum dispensou a instrução probatória.

No mérito, alega que a valoração do título de propriedade é incompatível com a ação possessória, defendendo que exerce a posse sobre o imóvel há mais de 30 (trinta) anos. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

O apelado apresentou contrarrazões (id.
111576950
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edmilson Nunes Vieira ajuizou ação de reintegração de posse contra Leontina da Costa Cardoso,
alegando ser legítimo proprietário e possuidor do lote n. 01, da quadra 43, do Loteamento Jardim Nova Barra, matriculado sob n. 57.066, no CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, adquirido em 24.05.2010, sem qualquer edificação, com área aproximada de 362m
2
.

Alegou que desde a data da compra passava em frente ao lote, a fim de verificar se não estava sendo alvo de esbulho ou turbação. Aduziu que diante da inexistência de demarcação da área exata que seria propriamente sua, em 04.08.2017, contratou um engenheiro agrimensor, para que fosse efetuada a demarcação correta do bem dentro do mapa da prefeitura.

Firme em seu propósito, sustentou que providenciou a limpeza do lote, instalando uma placa indicando sua propriedade, contudo, em 28.08.2017, ao passar em frente ao imóvel, verificou que havia um homem que, a serviço da demandada, estava construindo uma cerca em torno de diversos lotes, abrangendo inclusive o seu, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a citação, a ré apresentou contestação, aduzindo
que desde o ano de 1989 exerce a posse sobre o imóvel, que faz parte de uma área total de 3.446m
2
. Alegou que a injusta invasão praticada pelo autor da presente demanda está sendo discutida nos autos do interdito proibitório n. 003923-11.2017.8.11.0004, em trâmite perante o mesmo juízo. Pugnou pela produção de provas, especialmente testemunhal e pericial.

A douta magistrada
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC, julgando procedente a pretensão inicial, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que requereu expressamente a produção de provas justamente pelo fato de ser evidente que o conjunto probatório é extremamente frágil, notadamente em relação ao exercício da posse sobre o imóvel objeto da ação, sendo que em momento algum dispensou a instrução probatória. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Compulsando os autos, verifico que na contestação a ré/apelante postulou pela produção de provas e, após o saneamento do feito (id.
111568585, p. 23-25
), novamente a parte requereu a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e perícia técnica, conforme se infere das manifestações de id.
111568585, p. 35-37
e id. 111568591.

Entretanto, a d. magistrada, mesmo sem realizar as provas requeridas, julgou o feito procedente, sob o fundamento de que a ré não comprovou os fatos desconstitutivos do direito do autor.

Ora, com a devida vênia, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas, e afirmar posteriormente que a ré não as produziu, ainda mais em se tratando de matéria afeta à posse de imóvel.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova dos fatos desconstitutivos do direito da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

(...)

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise da prova documental, testemunhal e depoimentos a serem produzidos, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando que as partes produzam o conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ademais, conforme se infere do
decisum
objurgado, a própria magistrada reconhece que “
há confusão em relação à área em que a casa da requerida está construída, haja vista que diante da locação do lote no 01 pelo funcionário da prefeitura, o qual seria de esquina, a casa estaria construída em área pública, onde há o projeto de construção de uma rotatória
.” (id. 111568592, p. 04)

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Ademais, repiso que a questão posta neste recurso é demasiadamente delicada para ser julgada de forma antecipada.

É de bom alvitre destacar que o
interdito proibitório n. 003923-11.2017.8.11.0004, envolvendo as mesmas partes e diversos lotes, dentre eles o discutido na presente demanda, também foi julgado de maneira antecipada e, ao analisar o Recurso de Apelação n. 0013923-11.2017.8.11.0004, esta Câmara, sob a minha relatoria, deu provimento ao recurso, que restou assim ementado:

“AÇÃO INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.”
(j. 24.11.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, seguindo o entendimento já esboçado no recurso supramencionado,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção das provas pleiteadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022